Tribunal: TJES
Processo: 0003826-76.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003826-76.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON GAMBOA DOS SANTOS e outros

APELADO: VICTOR PAULO SILVA MIRANDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 4º, § 3º DA LEI Nº 11.419/2006. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jefferson Gamboa dos Santos e Patrícia Helena Simões Gamboa dos Santos contra sentença proferida nos autos de "Embargos à Execução", que julgou improcedente o pedido inaugural, mantendo a execução ajuizada por Victor Paulo Silva Miranda e Geovana Nogueira Miranda, com fundamento em "Contrato particular de promessa de permuta com torna" e seu aditivo contratual, em razão de atraso no pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é intempestivo em razão de alegada ciência inequívoca da decisão judicial pela parte apelante; (ii) analisar se a demora no financiamento bancário e o consequente atraso no pagamento justificam a aplicação da teoria da imprevisão; e (iii) verificar se o contrato executado configura título executivo extrajudicial, em especial diante da alegação de subordinação a evento futuro e incerto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero pagamento do preparo recursal não caracteriza ciência inequívoca da decisão judicial. No processo eletrônico, a intimação ocorre pelo sistema eletrônico e considera-se realizada após o decurso do prazo de dez dias contados da disponibilização da intimação (Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CPC, art. 231, V). No caso, o prazo recursal foi tempestivamente observado.

O atraso no financiamento bancário constitui risco inerente ao contrato, conhecido e aceito pelas partes, especialmente diante de imbróglios anteriores com outra instituição financeira, o que levou à celebração de aditivo contratual. Assim, não há como invocar a teoria da imprevisão, pois não se configuram fatos extraordinários e imprevisíveis nem onerosidade excessiva desproporcional entre as partes (CC, art. 478).

O contrato executado é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, pois foi assinado por duas testemunhas e contém todas as obrigações ajustadas, incluindo o valor inadimplido e as penalidades pelo descumprimento. O financiamento bancário não condiciona a eficácia do negócio jurídico, mas apenas especifica o meio de pagamento, já que o contrato operou seus efeitos desde a constituição (CC, art. 121).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero pagamento do preparo recursal não configura ciência inequívoca para fins de contagem do prazo recursal no processo eletrônico.

A teoria da imprevisão não se aplica quando o risco de inadimplemento é inerente ao contrato e conhecido pelas partes.

O contrato firmado com previsão de penalidades para inadimplemento é título executivo extrajudicial, independentemente da obtenção de financiamento bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, 231, 397, 421, 478, 784, III, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CC, arts. 121 e 478.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.841.380/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021, DJe 26.08.2021;
TJES, Apelação Cível 024160360319, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 15.09.2020, pub. 27.11.2020;
TJES, Agravo de Instrumento 048169004792, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 18.04.2017, pub. 28.04.2017;
TJES, Apelação Cível 5008690-63.2021.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003826-76.2013.8.08.0035

APELANTES:
JEFFERSON GAMBOA DOS SANTOS e PATRÍCIA HELENA SIMÕES GAMBOA DOS SANTOS

APELADOS:
VICTOR PAULO SILVA MIRANDA e GEOVANA NOGUEIRA MIRANDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON GAMBOA DOS SANTOS
e
PATRÍCIA HELENA SIMÕES GAMBOA DOS SANTOS
contra a r. sentença do id. 11020246, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pelos apelantes em desfavor de
VICTOR PAULO SILVA MIRANDA
e
GEOVANA NOGUEIRA MIRANDA
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a intempestividade do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões recursais (id. 11020253), os apelados suscitaram preliminar de intempestividade do recurso em razão da alegada ciência inequívoca pelos apelantes em 01/08/2024, data em que efetuaram o pagamento do preparo recursal.

Sem razão em seus argumentos.

Há ciência inequívoca quando a parte ou seu representante habilitado tenha, por outros meios, tomado conhecimento do ato judicial, porém, o mero pagamento do preparo recursal não indica que houve conhecimento pela parte
para fins de contagem do prazo recursal
.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...] A presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão, quando da habilitação de advogado, não se aplica aos processos eletrônicos, considerada a existência de regra expressa no sentido de que a intimação ocorra nessa seara também na via eletrônica, nos termos do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 [...]
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.380/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

De acordo com a Lei nº 11.419/2006, no processo eletrônico, a parte pode consultar determinada decisão “em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo” (Lei nº 11.419/06, art. 4º, § 3º), considerando-se “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (art. 231, V do CPC).

Verifica-se que a intimação eletrônica para ciência da sentença ocorreu em 01 de agosto de 2024 (id. 11020247) e não consta no sistema o acesso aos autos pela parte, de forma que o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente aos dez dias posteriores ao ato de comunicação.

Assim, o termo inicial da contagem de prazo, conforme o sistema de contagem de prazos processuais descrito nos artigos 219 e 224 do CPC, é a data de 15 de agosto de 2024.

Diante do prazo quinzenal previsto para interposição do recurso de apelação (CPC, art. 1.003, § 5º) e considerando que o presente foi intentado no dia 25 de agosto de 2024, não merece prosperar o argumento relativo à intempestividade.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar acima, em razões recursais (id. 11020248), os apelantes alegam, basicamente, que não são responsáveis pelo atraso no pagamento, pois a falha decorreu exclusivamente do Banco Santander, que reconheceu sua responsabilidade ao corrigir o valor pago com juros e atualização monetária.

Argumentam que cumpriram todas as obrigações contratuais de forma tempestiva, tendo iniciado os pagamentos do financiamento em fevereiro de 2012, enquanto o banco liberou os recursos apenas em junho de 2012.

Invocam o princípio “rebus sic stantibus” para justificar a imprevisibilidade do atraso bancário, o qual estaria fora de seu controle.

Afirmam que a execução baseia-se em condição futura e incerta, qual seja, a liberação de recursos pela instituição financeira, o que deveria afastar a exigibilidade dos valores cobrados.

Argumentam que não há como prosperar a cobrança de juros de um por cento ao mês, pois cumpriram todas as suas obrigações a tempo e modo, conforme contratado, mas ficaram sujeitos a uma condição futura e incerta.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a sua pretensão.

Em contrarrazões recursais (id. 11020253), os apelados defendem a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que os apelados, ora embargados na origem, ajuizaram Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 0030490-81.2012.8.08.0035, tendo como objeto um “Contrato particular de promessa de permuta com torna”, com posterior aditivo, por atraso no pagamento dos apelantes, ora embargantes e executados.

A avença em questão, inicialmente, previa torna inicial de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser paga via financiamento bancário em 60 dias, o qual não foi obtido perante a Caixa Econômica Federal, levando as partes a formalizarem aditivo contratual em 08/12/2011, majorando o pagamento para R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), com prazo reduzido para 45 (quarenta e cinco) dias e estipulação de juros de mora de 1% ao mês em caso de atraso.

Segundo consta nos autos, o prazo estipulado para 23/01/2012 foi extrapolado e o pagamento ocorreu apenas em 12/06/2012 e, de acordo com os apelantes, o atraso decorreu em razão de demora pelo Banco Santander na liberação da quantia.

Sem delongas, entendo pela manutenção da sentença.

Quanto à demora na obtenção do financiamento, necessário esclarecer que se trata de risco previsto oriundo do contrato ao qual a parte apelante submeteu na celebração do negócio jurídico, notadamente porque já havia ocorrido um imbróglio anterior junto a outra instituição financeira, que motivou, inclusive, a formação do aditivo contratual.

Consoante já definiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “[...] a concessão de financiamento para a aquisição de imóvel residencial é um ato complexo de liberalidade da instituição financeira que tem a liberalidade de realizar ou não o empréstimo”, de forma que a obrigação foi assumida com ciência dos riscos inerentes (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004792, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 28/04/2017).

Nesses termos, a culpa pela demora na obtenção da quantia deve recair sobre a parte apelante, devendo incidir os encargos previstos contratualmente em virtude do atraso. Sobre a questão:

[...] Não há como concluir que houve demora injustificada pela instituição financeira recorrida para liberação do crédito e, muito menos, que isto teria acarretado o atraso no pagamento do imóvel à vendedora e na imissão da posse deste pelo recorrente,

visto que o autor assumiu o risco de que tal fato ocorresse com a sua conduta, ao demorar para procurar o banco apelado na busca pelo financiamento mais de 02 (dois) meses após a entabulação do pacto de compra e venda do imóvel e para disponibilizar os documentos necessários para a liberação do crédito.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160360319, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

De igual modo, não há falar em imprevisibilidade, pois, como exposto, eventual atraso pelo agente financiador estava intrínseco à natureza do vínculo contratual.

Acerca do princípio “rebus sic stantibus” configurador da teoria da imprevisão, necessário esclarecer que deve ser aplicada quando há fatos extraordinários e supervenientes que atingem uma das partes, de forma que o avençando contratualmente torna-se excessivamente oneroso para uma das partes, permitindo que se reestabeleça o equilíbrio contratual.

No caso em tela, contudo, os elementos probatórios carreados ao feito não deixam evidente a presença do requisito onerosidade excessiva para um dos contratantes e vantagem excessiva para o outro, em especial porque foram celebrados aditivos para o rearranjo da situação negocial entre as partes, visando à manutenção da relação jurídica.

Nesse sentido, em se tratando de relação estabelecida pelo Código Civil, com clara paridade entre as relações, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar qualquer contrato por afetar diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve diligenciar devidamente em todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que examine especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o pacta sunt servanda, no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Deste modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada, inexistindo causa capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (CC, art. 421). Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 478, do CC/02, exige-se, para a aplicabilidade da teoria da imprevisão, concomitantemente, a superveniência de fato apto a gerar onerosidade excessiva para uma das partes, acompanhado de extrema vantagem para a outra. Precedentes. II. Na hipótese, para além da ausência de demonstração de extrema vantagem do apelado proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante, sobre a qual a instituição financeira não possui ingerência, nota-se, em verdade, que referido acontecimento gerou a inadimplência do consumidor, circunstância negativa para a satisfação do direito do credor, a ponto de ter acionado o Poder Judiciário. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5008690-63.2021.8.08.0012; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: Des.JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 25/10/2023)

Por fim, não merece acato o argumento de que o documento que lastreia a execução não constitui título executivo extrajudicial por estar subordinada a efeito futuro e incerto, qual seja, a obtenção do financiamento.

Isso porque, além de a avença se amoldar à hipótese prevista no artigo 784, III do Código de Processo Civil (instrumento particular assinado por duas testemunhas), estão devidamente delineadas todas as obrigações e, inclusive, o montante a ser pago e o valor inadimplido, inexistindo condicionante para a eficácia do negócio jurídico.

Ao tratar da obrigação condicional, o artigo 121 do Código Civil dispõe que “considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”.

Vê-se que o contrato operou efeitos desde a sua constituição e a previsão de que o valor de R$ 660.00,00 (seiscentos e sessenta mil reais) seria pago por meio de financiamento bancário não condiciona a eficácia do negócio, mas apenas prevê o meio de pagamento pelos apelantes, destacando-se que devidamente indicado o termo final para adimplemento da avença que possibilita a incidência do artigo 397 do Código Civil
.

Nesse sentido, independentemente da obtenção do financiamento, o contrato estava pronto e acabado, com previsão, inclusive, de penalidade na hipótese de inadimplemento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões